Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CULPA SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE NOVACAP E DF. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, DF, ora recorrente, contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial. Preliminarmente alega ilegitimidade. Afirma que a recorrida não comprovou o nexo de causalidade entre a queda da árvore e o defeito causado no veículo.
3. A NOVACAP, segundo réu/recorrente, alega a não demonstração do nexo de causalidade.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 65837827.
III. Questões em Discussão
5. As questões apresentadas nos presentes recursos são: i) ilegitimidade do DF; II) nexo de causalidade entre os problemas no veículo e a queda da árvore.
IV. Razões de Decidir
6. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Preliminar rejeitada.
7. Por outro lado, as regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente, Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Nesse sentido: 2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007. Preliminar rejeitada.
8. A responsabilidade civil estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva -, em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da falta de serviço.
9. A responsabilidade pela reparação do dano está diretamente atrelada ao preenchimento de três requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.
10. Na espécie, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias, ID 65837334, pág. 12/16, bem como, as solicitações enviadas à ré/recorrente, NOVACAP, para retirada da árvore na SQS 103, entre os Bloco C e D, as quais não foram atendidas. Comprovando o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Consigne-se que as avarias apresentadas são consentâneas com o preço do conserto, recibos e nota fiscal, ID 65837334, pág. 3/6. Logo, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado, nos exatos termos da sentença.
11. A responsabilidade da segunda ré/recorrente é estabelecida pelo nexo causal direto entre as atividades do seu objeto social: "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal. A tentativa da Novacap de dissociar-se da responsabilidade, alegando a falta de nexo de causalidade.
V. Dispositivo
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Custas da NOVACAP recolhidas, ID 65837823. Custas do DF, isenção legal.
14. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099/95.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição Federal, Art. 37, § 6o;
Lei no 5.861/72

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007